Tribunal: TJMT
Processo: 0000395-94.2015.8.11.0030
Relator(a): GILBERTO GIRALDELLI
Órgão julgador: GILBERTO GIRALDELLI
Órgão colegiado: Terceira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-06-13
Data de publicação: 2022-06-15

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000395-94.2015.8.11.0030
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Homicídio Qualificado]
Relator:
Des(a).
GILBERTO GIRALDELLI

Turma Julgadora:

[DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO]

Parte(s):

[Joao Pedro Ojeda da Conceicao (VÍTIMA), Wanderson Horeste Ribeiro Araujo (APELANTE), EMERSON FLAVIO DE ANDRADES - CPF: 654.429.621-04 (ADVOGADO), Vanderson da Silva Oliveira (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), WANDERSON HORESTE RIBEIRO ARAÚJO (APELANTE), VANDERSON DA SILVA OLIVEIRA (TERCEIRO INTERESSADO), JOÃO PEDRO OJEDA DA COCEIÇÃO (VÍTIMA), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (APELADO), ESTADO DE MATO GROSSO - PROCURADORIA GERAL DA JUSTICA (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JUVENAL PEREIRA DA SILVA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CRIMINAL – TRIBUNAL DO JÚRI – CONDENAÇÃO POR HOMICÍDIO QUALIFICADO, OCULTAÇÃO DE CADÁVER E CORRUPÇÃO DE MENOR – RECURSO DA DEFESA –
1.
PRETENDIDA A ANULAÇÃO DO JULGAMENTO COM FULCRO NO ART. 593, INCISO III, ‘D’, DO CPP
–

DECISÃO SUPOSTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS

– IMPROCEDÊNCIA – LASTRO PROBATÓRIO QUE EMBASA A DECISÃO DO JÚRI POPULAR QUANTO À AUTORIA DO APELANTE E À PRESENÇA DAS QUALIFICADORAS – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA
DAS CORRENTES DE INTERPRETAÇÃO DO CONJUNTO PROBATÓRIO
– SOBERANIA DOS VEREDITOS – JULGAMENTO MANTIDO –
2. PLEITEADA MAIOR REDUÇÃO DA PENA EM DECORRÊNCIA DA ATENUANTE DA MENORIDADE RELATIVA
– INVIABILIDADE – PENA REDUZIDA EM 1/6 (UM SEXTO) – INEXISTÊNCIA DE ARBITRARIEDADE OU OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. No recurso de apelação interposto contra sentença proferida pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do Código de Processo Penal, somente é cabível ao Tribunal
ad quem
analisar a existência ou não de suporte probatório a embasar a decisão tomada pelos jurados, de modo que, coexistindo nos autos versões opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, tanto no que refere à imputação da autoria delitiva, quanto no que diz respeito às circunstâncias qualificadoras, não é possível a cassação da decisão, por força do
princípio da soberania dos vereditos
(art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea ‘c’, da CRFB). (Enunciado Orientativo n.º 13 da TCCR do TJMT).

2. Não há falar em equívoco ou injustiça na aplicação da pena intermediária quando verificado que o juízo singular reconheceu a atenuante da menoridade relativa, prevista no art. 65, inciso I, do Código Penal, e reduziu a pena do delito de ocultação de cadáver no patamar de 1/6 (um sexto) na segunda etapa do cálculo dosimétrico, porquanto tal quantitativo não se revela arbitrário ou ofensivo aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

Apelo conhecido e desprovido.

APELANTE:

WANDERSON HORESTE RIBEIRO ARAÚJO

APELADO:

MINISTÉRIO PÚBLICO

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo réu
WANDERSON HORESTE RIBEIRO ARAÚJO
em face da r. sentença proferida nos autos da ação penal n.º 395-94.20l5.811.003 – código 4853, que tramitou perante o d. Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT, e que, em observância ao veredicto exarado pelo Conselho de Sentença do Egrégio Tribunal do Júri,
condenou-o
pela prática dos crimes previstos no
art.
121, § 2.º, incisos I, III e IV, do CP
,
art. 211 do CP
e
art. 244-B do ECA
, em concurso material, impondo-lhe a pena de

18 (dezoito) anos, 06 (seis) meses e 15 (quinze) dias de reclusão
,

no regime inicial
fechado
, e 10 (dez) dias-multa, calculados à razão de 1/30 do salário mínimo vigente ao tempo do fato.

Nas razões recursais disponíveis no ID 100303968, o apelante almeja a
anulação do julgamento

e a subsequente submissão a novo Júri Popular, com fundamento no art. 593, inc. III, ‘d’, do CPP, aduzindo que a condenação prolatada pela Corte Popular é
manifestamente contrária às provas dos autos
, porquanto, em sua ótica, não restou confirmada a autoria dos delitos de homicídio, ocultação de cadáver e corrupção de menor e tampouco a procedência das qualificadoras reconhecidas pelos jurados. Subsidiariamente,
sustenta a ocorrência de
erro ou injustiça no tocante à aplicação da pena,
especificamente com relação ao
quantum
de diminuição aplicado em decorrência da atenuante da menoridade relativa.

Em contrarrazões vistas no ID 111693487, o Ministério Público rechaça as pretensões defensivas e requer seja negado provimento ao apelo.

Nesta instância, a i. Procuradoria-Geral de Justiça, por meio do parecer encartado no ID 118473497, opinou pelo
desprovimento

do recurso
.

É o relatório.

À douta Revisão.

V O T O (
MÉRITO
)

EXMO. SR. DES. GILBERTO GIRALDELLI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Ab initio,
reconheço que o recurso em apreço é
tempestivo
, foi interposto por quem tinha
legitimidade
para fazê-lo, e o meio de impugnação empregado afigura-se
necessário
e
adequado
para se atingir a finalidade colimada, motivos por que, estando presentes os requisitos objetivos e subjetivos para a sua admissibilidade,
CONHEÇO
do apelo manejado pela i. defesa.

Extrai-se da denúncia que no dia 03 de março de 2015, na Comarca de Nobres/MT, o ora apelante
Wanderson Horeste Ribeiro Araújo
, vulgo
Zinho
, em concurso com o corréu
Vanderson da Silva Oliveira
, vulgo
Cachorro
, e com o adolescente
Marcos Urbano da Silva
, agindo com
animus necandi
, mediante paga, em razão de motivo fútil e utilizando-se de meio cruel e emboscada, ceifaram a vida da vítima
João Pedro Ojeda da Conceição
.

De acordo com o
Parquet
, no dia 25 de fevereiro de 2015,
Wanderson Horeste
enviou mensagens eletrônicas para
Amanda Alves de Almeida Mendes Lima
, a qual era namorada da vítima
João Pedro.
Contudo, ao tomar conhecimento do conteúdo das mensagens, a vítima as divulgou por meio do aplicativo
Facebook
, de modo que a namorada do apelante
Wanderson Horeste,
Natalya Maria Silva de Almeida,

tomou conhecimento do ocorrido e travou uma discussão com o réu por conta disso.

Nesse contexto, insatisfeito com a divulgação das conversas que causaram discórdia em seu relacionamento, o acusado
Wanderson Horeste
passou a proferir ameaças contra a vítima
João Pedro,
o qual era seu primo. E em seguida, agindo por vingança,
Wanderson Horeste
solicitou o auxílio do corréu
Vanderson da Silva
e do inimputável
Marcos Urbano da Silva
para arquitetar a emboscada criminosa e ceifar a vida do ofendido, oferecendo ao adolescente a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais).

Assim, na data do fato, o apelante e seus comparsas ficaram aguardando a passagem da vítima
João Pedro
com sua motocicleta por um “mata-burro” existente em uma estrada não pavimentada, de modo que, com a chegada do ofendido ao local, o adolescente
Marcos Urbano
cuidou de agredi-lo e derrubá-lo da motocicleta, retirando-lhe o capacete e desferindo-lhe um soco que o deixou desacordado.

Na sequência, consta na incoativa ministerial que
Wanderson Horeste
e
Vanderson da Silva
passaram a enforcar e espancar o ofendido
João Pedro
na região do crânio, causando-lhe as lesões que foram a causa de sua morte.

Dias depois, com o propósito de promover a ocultação do cadáver,
Vanderson da Silva
e o adolescente
Marcos Urbano
enterraram o corpo do ofendido, fazendo-o

por solicitação do apelante
Wanderson Horeste
e mediante promessa de pagamento por parte deste último.

Por estes fatos, o apelante
Wanderson Horeste Ribeiro Araújo
e o corréu
Vanderson da Silva Oliveira
foram denunciados

e, posteriormente,

pronunciados como incursos no
art. 121, § 2.º, incisos I, II, III e IV
, e
art. 211, ambos do Código Penal
, e
art. 244-B do Estatuto da Criança e do Adolescente
.

Submetidos a julgamento perante o Egrégio Tribunal do Júri, o ora apelante
Wanderson Horeste Ribeiro Araújo
restou
condenado
às penas do
art.
121, § 2.º, incisos I, III e IV, do CP
,
art. 211 do CP
e
art. 244-B do ECA
, diante do que exsurge irresignado perante essa instância revisora.

O corréu
Vanderson da Silva Oliveira,
por sua vez, foi
condenado somente como incurso no art. 121, § 2.º, incisos III e IV do CP, restando absolvido quanto às demais imputações, de modo que não interpôs recurso contra a sentença.

Feitas essas breves digressões, passo à análise do mérito.

1.

Do alegado julgamento manifestamente contrário às provas dos autos
(art. 593, inciso III, alínea
d
, do Código de Processo Penal):

Como fundamento primordial do apelo, a Defesa de
WANDERSON HORESTE RIBEIRO ARAÚJO
aduz que a decisão emanada do Conselho de Sentença é manifestamente contrária ao acervo probatório dos autos, pois, na sua intelecção, não foram angariados elementos efetivamente capazes de subsidiar a imputação da autoria delitiva ao ora apelante e tampouco o reconhecimento das qualificadoras descritas na denúncia.

De antemão, a respeito da tese suscitada, urge consignar que não é qualquer dissonância entre a decisão prolatada pelo e. Tribunal do Júri e os elementos probatórios amealhados no curso da instrução criminal que autoriza a anulação do julgamento. Mais que isso, exige-se, para esta finalidade, que
o veredito reprochado não encontre qualquer arrimo na prova constante nos autos
. Daí dizer tratar-se de decisão
manifestamente contrária

às provas disponíveis no processo.

Nessa senda, coexistindo teses opostas e havendo coerência na escolha de uma delas pelo Júri Popular, é vedado ao Tribunal
ad quem
cassar a decisão proferida pelo Conselho de Sentença, sob pena de ofender o
princípio da soberania dos vereditos
, previsto no art. 5.º, inc. XXXVIII, alínea “
c
”, da Carta Magna.

Nesse sentido é o entendimento pacificado neste eg. Sodalício estadual, consoante se depreende do
Enunciado Orientativo n.º 13
,

aprovado pela Colenda Turma de Câmaras Criminais Reunidas,

in verbis:

“
13. Não se caracteriza como manifestamente contrária à prova dos autos a decisão que, optando por uma das versões trazidas a plenário do Tribunal do Júri, não se encontra inteiramente divorciada do conjunto fático-probatório existente no processo
”
(Incidente de Uniformização de Jurisprudência n.º 101.532/2015,
DJe n.º 9.998, de 11/04/2017
) – Sublinhei.

Dito de outra forma, o recurso de apelação interposto pela via do art. 593, inciso III, alínea ‘d’, do CPP, não autoriza que a Corte revisora promova a anulação do julgamento realizado pelo Tribunal do Júri simplesmente por discordar do juízo de valor resultante da interpretação das provas, de modo que, existindo duas versões amparadas pelo conjunto probatório processual,
deve ser preservada a decisão dos jurados, soberana por força constitucional.

Não por outra razão, a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que “
interposto recurso de apelação contra a sentença proferida pelo Tribunal do Júri, sob o fundamento de esta ser manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite apenas a realização de um juízo de constatação acerca da existência ou não de suporte probatório para a decisão tomada pelos jurados integrantes do Conselho de Sentença e somente se admite a cassação do veredicto se flagrantemente desprovido de elementos mínimos de prova capazes de sustentá-lo
.”
(STJ, AgRg no HC n. 603.561/MG, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, DJe de 22/3/2022) – destaquei.

Partindo dessas premissas e volvendo-se ao caso em exame, em que pese a irresignação defensiva, após analisar detidamente os elementos de cognição angariados ao caderno processual,
concluo que a pretensão anulatória não merece prosperar
, porquanto há respaldo suficiente nos autos para amparar a versão deduzida pelo Ministério Público e acolhida pela Corte Leiga.

A
materialidade
da infração penal é questão incontroversa e se encontra comprovada, sobretudo, por meio da Certidão de Óbito anexada ao ID 61403454 - Pág. 3 e do Laudo Pericial de Necropsia juntado ao ID 61403453 - Pág. 4, os quais atestam que a vítima
João Pedro Ojeda da Conceição
faleceu em decorrência de
traumatismo cranioencefálico fechado
, ocasionado por contusão do crânio em razão de espancamento.

Com relação à
autoria delitiva
, não obstante a negativa sustentada pelo apelante durante toda a persecução penal, denota-se que foram reunidas provas suficientes para demonstrar o envolvimento de
WANDERSON HORESTE RIBEIRO ARAÚJO
no episódio criminoso, na qualidade de
autor principal
do ilícito.

Na fase do julgamento em Plenário, o delegado de polícia
Caio Fernando Alvarez de Albuquerque
e o investigador de polícia
Benedito Ribeiro Taques,
na condição de testemunhas, foram uníssonos em esclarecer que a Polícia Civil foi acionada pelo senhor
José Antônio da Conceição,
pai do ofendido, logo após o desaparecimento deste, porquanto
João Pedro
havia saído de casa em uma terça-feira à noite e não retornou no horário combinado, ao contrário do que era de costume, e seu celular não estava recebendo chamadas, encontrando-se desligado ou fora da área de cobertura.

Segundo os agentes públicos responsáveis pela investigação, ao questionarem se a vítima possuía alguma desavença conhecida, o genitor informou que
João Pedro
havia se desentendido recentemente com o primo dele,

ora apelante, em razão de
Wanderson Horeste
ter enviado uma mensagem eletrônica para a namorada da vítima, a qual encaminhou a mensagem para
João Pedro
e este, por sua vez, publicou o conteúdo da conversa no
Facebook
da namorada de
Wanderson,
gerando desentendimento entre o casal, uma vez que a namorada do acusado ficou enciumada e aborrecida com a situação.

Além disso, o
senhor
José Antônio da Conceição
relatou aos agentes públicos que após a confusão envolvendo a publicação das mensagens em rede social,
dias antes do desaparecimento
do ofendido, o acusado
Wanderson Horeste
compareceu ao local de trabalho da vítima e travou com ela uma discussão, no bojo da qual proferiu diversas ameaças.

A par dessas informações, a Polícia Civil solicitou a
quebra do sigilo telefônico
do aparelho celular vítima e verificou que, momentos antes do seu desaparecimento,
João Pedro
havia recebido uma ligação de determinado número telefônico, o qual foi identificado como sendo do adolescente
Marcos Urbano da Silva.

Com essa descoberta, o adolescente foi conduzido à Delegacia de Polícia e, num primeiro momento, tentou encobrir seu envolvimento no fato aduzindo que seu celular havia sido furtado em praça pública, porém, a versão logo mostrou-se inverídica, pois os policiais ligaram para o respectivo número e o celular que estava em posse do adolescente tocou na presença dos agentes públicos. Além disso, o inimputável tentou alegar que teria adquirido um novo chip com o mesmo numeral, mas a afirmação foi desmentida pelos funcionários do estabelecimento da operadora VIVO, situado na comarca, os quais atestaram que o chip do adolescente era modelo antigo e não havia sido substituído recentemente.

Diante disso,
Marcos Urbano da Silva
acabou confessando a sua participação no delito e delatando os corréus
Wanderson Horeste Ribeiro Araújo
e
Vanderson da Silva Oliveira
.

Ainda segundo
o delegado de polícia
Caio Fernando Alvarez de Albuquerque
e o investigador
Benedito Ribeiro Taques,
o adolescente
Marcos Urbano
confessou que o ora apelante
Wanderson Horeste
ofereceu-lhe inicialmente a quantia de R$ 50,00 (cinquenta reais) para que ele abordasse o ofendido e o imobilizasse com um soco em um local previamente combinado, um matagal próximo à cidade, para o qual a vítima foi atraída por meio do telefonema.

Assim,
conforme previamente acordado com
Wanderson Horeste,
o

adolescente
Marcos Urbano
abordou a vítima, derrubou-a da motocicleta e a agrediu com um soco, deixando
João Pedro
imobilizado. Ato contínuo, os corréus
Wanderson Horeste
e
Vanderson da Silva
saíram do local onde estavam escondidos e passaram a agredir o ofendido, após o que o adolescente foi embora e deixou a vítima sob o poder dos increpados.

No dia seguinte, contudo, o inimputável
Marcos Urbano
recebeu uma ligação do apelante
Wanderson Horeste
em que este ofereceu a quantia de R$ 200,00 (duzentos reais) para que o menor retornasse ao local das agressões e providenciasse a ocultação do corpo da vítima juntamente com o corréu
Vanderson da Silva,
enterrando-o no mesmo local, e assim o fez.

Desse modo, após a confissão do adolescente, os agentes públicos se dirigiram ao local por ele indicado e, de fato, localizaram o corpo da vítima enterrado em uma cova rasa, com galhos secos jogados por cima, bem como apreenderam a motocicleta do ofendido, que havia sido abandonada pelos agentes em outra localização.

Importante registrar que, conforme ressaltado pelo
delegado de polícia
Caio Fernando Alvarez de Albuquerque
e pelo investigador
Benedito Ribeiro Taques,
o adolescente
Marcos Urbano
foi ouvido na presença do advogado Dr. Emerson Flávio de Andrade (OAB/MT 6730) e da Conselheira Tutelar Kelly Pinto Barros.

Na sequência, o delegado de polícia informou que procedeu a oitiva dos corréus
Vanderson da Silva
e
Wanderson Horeste,
sendo que o primeiro, em sede policial, confirmou a versão apresentada pelo adolescente e confessou, tal-qualmente, a autoria do delito. No entanto, no Plenário do Tribunal do Júri, optou por fazer uso do direito constitucional ao silêncio. Já o segundo, ora apelante, negou peremptoriamente qualquer envolvimento no homicídio de seu primo, tanto na fase policial quanto em juízo.

Wanderson Horeste
,
ao ser interrogado perante o Conselho de Sentença, alegou que realmente enviou uma mensagem para a namorada da vítima (Amanda), todavia, assim o fez de forma previamente combinada com o ofendido, com o intuito de “testar a fidelidade” daquela. Além disso, sustentou que ao tomar conhecimento de que a vítima havia publicado tais mensagens na página do
Facebook
de Natália, namorada do réu à época, apenas compareceu ao local de trabalho de
João Pedro
e pediu que ele apagasse a publicação, sem proferir qualquer ameaça contra ele. Por fim, ressaltou que possuía uma relação muito próxima com o ofendido, por força de parentesco e de amizade, de maneira que não tinha motivos para praticar tão grave crime.

Não obstante isso, verifica-se que as testemunhas
Amanda Alves de Almeida Mendes Lima

e
Natalya Maria De Almeida
,
as quais eram, respectivamente, namorada da vítima e do acusado na época dos fatos, confirmaram em juízo que, de fato, houve um desentendimento entre o ofendido
João Pedro
e seu primo
Wanderson,
ora apelante, em decorrência das mensagens que foram enviadas por este último para a namorada do primeiro e, posteriormente, foram publicadas por
João Pedro
no
Facebook
de
Natalya,
com texto que imputava ao réu a pecha de “fura-olho”, uma vez que tal atitude causou o rompimento do relacionamento de
Natalya
com o increpado.

No mesmo sentido, o senhor
José Antônio da Conceição
, pai do ofendido, confirmou em sede do julgamento em Plenário que, poucos dias antes do crime,
João Pedro
lhe relatou que foi ameaçado por
Wanderson
em razão do desentendimento que tiveram, porém, não deu importância para esse fato, pois acreditou tratar-se de mera falácia, visto que ambos eram muito próximos e, inclusive, consideravam-se como “primos”, apesar de possuírem apenas um parentesco distante.

Corroborando a versão acusatória, consta nos autos, ainda, registros de conversas mantidas por meio do aplicativo
WhatsApp
entre o apelante e o senhor
Sergio Paulo da Fonseca
, fornecidas à autoridade policial por esse último, nas quais
Wanderson
demonstrava a sua revolta com a atitude da vítima e proferia diversas ameaças, tais como: “[
João Pedro
]
vai tomar o dele
”, “
de hoje ele não escapa
” e “
vou testar a 32 taurus
”. (ID 61400477 - Pág. 3 e ss).

Ademais, embora o adolescente
Marcos Urbano
tenha se retratado em juízo sobre sua versão dos fatos, na tentativa de isentar o apelante de qualquer responsabilidade pelo ilícito, infere-se que a testemunha
KELLY PINTO BARROS
, a qual era conselheira tutelar na época, confirmou perante o Conselho de Sentença do Tribunal do Júri que acompanhou o depoimento do adolescente
Marcos Urbano
na etapa extrajudicial e presenciou toda a confissão, podendo atestar que o ato ocorreu de maneira espontânea, livre de qualquer pressão ou constrangimento e, ainda, de forma extremamente detalhada, na presença também de advogado particular.

Em arremate, cumpre salientar que fora apreendido na cela do apelante
Wanderson
na Cadeia Pública de Nobres/MT

um bilhete escrito de próprio punho, no qual o acusado orientava o adolescente
Marcos Urbano
a apresentar uma versão diferente sobre os fatos em juízo, tal como feito, isentando
Wanderson
e o corréu
Vanderson
de qualquer responsabilidade pelo delito de homicídio. No entanto, o referido bilhete foi localizado pelos servidores da unidade prisional e encaminhado ao Juiz de Direito pelo Diretor da Cadeia Pública, conforme consta no ofício de ID 61400686.

Neste cenário, é certo que, a despeito da negativa de autoria sustentada pelo apelante desde a fase inquisitiva, a versão apresentada na peça acusatória e acolhida pelo Conselho de Sentença

não foge ao acervo probatório
, pelo contrário, encontra respaldo nos depoimentos testemunhais colhidos sob o crivo do contraditório judicial e, especialmente, no Plenário do Tribunal do Júri.

Portanto,
havendo elementos probantes que subsidiem o
decisum
prolatado pela Corte Popular, tanto no que refere à autoria do
crime contra a vida,
quanto no que diz respeito à autoria dos
crimes conexos de ocultação de cadáver e corrupção de menor
,
não pode o veredicto ser encarado como manifestamente contrário às provas dos autos
, revelando-se descabida a sua anulação,
em vassalagem ao princípio da soberania dos vereditos, assegurado no art. 5.º, inciso XXXVIII, alínea ‘c’, da Constituição da República.

Tal-qualmente, com relação às
circunstâncias qualificadoras

reconhecidas pelo corpo de jurados, denota-se que estas também encontram arrimo nas provas oral e pericial produzidas no curso da instrução, as quais especam satisfatoriamente a conclusão no sentido de que o apelante praticou o crime por motivo torpe, valendo-se de meio cruel e mediante emboscada.

No que concerne ao
motivo torpe
(4º QUESITO), os senhores jurados concluíram que o homicídio foi praticado por
vingança
, em razão do desentendimento prévio entre a vítima e o réu, envolvendo o imbróglio relacionado à publicação das mensagens enviadas pelo acusado à namorada da vítima. E, com efeito, a referida circunstância está alicerçada na prova testemunhal coligida, conforme elucidado nas linhas volvidas.

A propósito, não se ignora que, segundo o entendimento firmado pelo Superior Tribunal de Justiça, a vingança, por si só, não substantiva o motivo torpe, devendo ser aferida caso a caso, à luz do contexto fático. (Nesse sentido: STJ, EDcl no AgRg no AgRg no AREsp n. 1.926.967/AM, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 12/11/2021).

No entanto, as circunstâncias do caso concreto revelam a motivação torpe à medida em que o apelante, mesmo possuindo relação de parentesco e de amizade com a vítima, ceifou a vida desta em conjunto com outros agentes e, ainda, providenciou a ocultação do cadáver, unicamente em razão da vítima ter tornado públicas as mensagens que o réu enviou a sua namorada, causando desentendimento entre o apelante e a namorada deste em razão de uma conduta inapropriada por ele mesmo praticada.

Desse modo, considerando as particularidades do caso concreto, é escorreito o reconhecimento da qualificadora do motivo torpe com base no sentimento de vingança. Neste sentido:

“APELAÇÃO CRIMINAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. TRIBUNAL DO JÚRI. CONDENAÇÃO. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS. NULIDADE DO JULGAMENTO. ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA. IMPROCEDÊNCIA. ACOLHIMENTO DA TESE ACUSATÓRIA PELO CONSELHO DE SENTENÇA.
LASTRO PROBATÓRIO QUE EVIDENCIA O ANIMUS NECANDI E A MOTIVAÇÃO TORPE
. SOBERANIA DOS VEREDICTOS. APELO DESPROVIDO DE ACORDO COM O PARECER DA PGJ. Existindo lastro probatório tanto para subsidiar a acusação, quanto para referendar a versão apresentada pela defesa, mas tendo o Conselho de Sentença, por maioria de votos, afastado a tese de legítima defesa e condenado o apelante pelo crime de Homicídio qualificado pelo motivo torpe, não há que se falar em nulidade do decisum, sob pena de se afrontar a soberania do veredicto.
Deste modo, existindo depoimento de testemunhas inquiridas em ambas as fases do procedimento dos Crimes Dolosos Contra Vida indicando que o apelante foi o autor dos fatos e que
agiu impelido por vingança
, impõe-se manter a condenação proferida pelo Conselho de Sentença no Tribunal do Júri
.”
(TJMT, N.U 0000636-62.2011.8.11.0045, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, RONDON BASSIL DOWER FILHO, Terceira Câmara Criminal, Julgado em 18/05/2022, Publicado no DJE 20/05/2022).

Outrossim, com relação às qualificadoras do
meio cruel
(5º QUESITO) e da
emboscada
(6º QUESITO), reconhecidas em virtude de a vítima ter sido espancada brutalmente na região do crânio até a morte e por ter sido
ardilosamente atraída para o local do crime por meio de uma ligação efetuada pelos increpados,
denota-se que ambas as imputações encontram respaldo no acervo probatório, especialmente no
Laudo Pericial de Necropsia (ID 61403453 - Pág. 4) e na prova testemunhal jungida aos autos, os quais atestam que a vítima foi a óbito
em decorrência de traumatismo cranioencefálico fechado, ocasionado por contusão do crânio em razão de espancamento, após ter sido surpreendida pela ação dos agentes, que o atraíram para local ermo, por meio de uma ligação telefônica efetuada do aparelho celular do adolescente, a fim de que pudessem cometer a atrocidade sem a presença de qualquer testemunha.

Nesse cenário, é imperativo concluir que tanto a imputação da
autoria

delitiva
, quanto o reconhecimento das
circunstâncias qualificadoras
pelos julgadores leigos
, estão estribadas nas provas oral e pericial amealhadas durante a persecução criminal, logo,
não há falar em carência de lastro probatório e, muito menos, em deliberação contrária às provas constantes no caderno processual.

A propósito, na lição de ROGÉRIO SANCHES CUNHA, se
“a decisão dos jurados encontra algum apoio na prova dos autos, tendo eles aderido a uma das versões verossímeis dentre as apresentadas, a decisão é mantida, em nome da soberania dos veredictos
”
(
in
Tribunal do Júri, procedimento especial comentado por artigos, 2.ª edição,
Jus
PODIVM, 2016, p. 361) – grifei.

Mantém-se
, pois, na íntegra o veredito condenatório prolatado
pelo Egrégio Tribunal do Júri
em face de
WANDERSON HORESTE RIBEIRO ARAÚJO.

2.

Do alegado erro ou injustiça no tocante ao
quantum
de diminuição aplicado em decorrência da atenuante da menoridade relativa
(art. 593, inciso III, alínea
c
, do CPP):

N’outra toada, aduz o apelante que o d. juízo singular, ao aplicar a atenuante da menoridade relativa na segunda fase da dosimetria penal, não observou as diretrizes basilares da aplicação da pena e tampouco os princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, porquanto reduziu a pena em patamar ínfimo.

Contudo, analisando o capítulo da sentença concernente à dosimetria penal, infere-se que na segunda etapa de individualização da pena do crime de
homicídio qualificado
o d. juízo
a quo
efetuou a
compensação integral
da atenuante da menoridade relativa (art. 65, I, do CP) com a agravante do motivo torpe (art. 61, II, alínea ‘a’, do CP), reconhecida pelo Conselho de Sentença.

No tocante ao crime de
corrupção de menor
, apesar de reconhecer a atenuante da menoridade relativa, o d. juízo singular deixou de reduzir a pena porque esta já se encontrava fixada no mínimo legal.

Já com relação ao delito de
ocultação de cadáver
, constata-se que o magistrado reconheceu a atenuante da menoridade relativa e
reduziu a pena no patamar de 1/6 (um sexto),
alcançando a pena intermediária de 1 (um) ano e 15 (quinze) dias de reclusão.

Nesse tocante, sabe-se que a despeito da
inexistência de critérios legais norteadores do
quantum
de aumento ou de diminuição de pena a ser aplicado em razão das agravantes e atenuantes genéricas, o colendo Superior Tribunal de Justiça tem decidido reiteradamente que compete ao magistrado a escolha da respectiva fração de aumento ou diminuição, de acordo com o seu livre convencimento motivado e tendo em vista as particularidades do caso, sendo
recomendada a escolha da fração de 1/6,
equivalente à mínima prevista para as majorantes e minorantes, muito embora também seja
possível a adoção de fração diversa com base em

motivação concreta e idônea.
(STJ, HC n. 398.013/SP, relator Ministro Reynaldo Soares da Fonseca, Quinta Turma, DJe de 24/8/2018.)

Portanto, ao contrário do sustentado pelo apelante,
não se verifica qualquer equívoco ou injustiça na aplicação da pena intermediária,
porquanto fora devidamente reconhecida e aplicada a atenuante da menoridade relativa e, especificamente quanto ao delito de ocultação de cadáver, a redução da pena no patamar de 1/6 (um sexto) na segunda etapa do cálculo dosimétrico
não se revela arbitrária ou ofensiva aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade
, razão pela qual, em atenção ao princípio da individualização da pena, merece ser mantido o
quantum
de diminuição aplicado pelo juiz singular.

CONCLUSÃO

Ante todo o exposto, conheço e
NEGO
PROVIMENTO
ao
recurso de apelação criminal interposto por
WANDERSON HORESTE RIBEIRO ARAÚJO,
mantendo-se incólumes o
veredicto condenatório e a respectiva sentença proferidos
nos autos da ação penal n.º 395-94.20l5.811.003 – código 4853, que tramitou perante o d. Juízo da Vara Única da Comarca de Nobres/MT.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/06/2022